Tribunal: TJMT
Processo: 1012317-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1012317-98.2021.8.11.0000
RECORRENTE: WILSON RODRIGUES DE MOURA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WILSON RODRIGUES DE MOURA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 103138472):
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA POR TRABALHO – ATESTADO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DA CARGA HORÁRIA LABORADA PELO REEDUCANDO – INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A remição por trabalho se dá na proporção de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho (art. 126, § 1o, II), observada a jornada mínima de 6 (seis) e a máxima de 8 (oito) horas diárias.
A ausência de informações no atestado de trabalho quanto às horas executadas em cada dia de labor inviabiliza o reconhecimento do benefício.”
Nas razões do recurso especial o recorrente sustenta violação ao artigo 126, § 1o, II, Lei n. 7.210/84, ao argumento de que “a peculiaridade das atividades laborais prestadas pelo recorrente implicam na dificuldade a até impossibilidade do registro da carga horária diária, de sorte que o apontamento pela direção da unidade prisional tão somente do período trabalhado e da quantidade de dias trabalhado estão a tornar apta a declaração de trabalho para os fins da remição (...).” (Id. 107236517)
Recurso tempestivo (Id. 107315965).
Contrarrazões (Id. 108620969).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar provimento ao Agravo em Execução Penal, consignou que:
“Tem razão o agravante quando afirma que o documento no qual o juiz de baseou para declarar a remição não é hábil para o reconhecimento da benesse.
A Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (art. 126).
O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.
Acerca da remição por trabalho, a LEP dispõe que a contagem de tempo será de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho (art. 126, § 1o, II).
Em complemento, o art. 33 define que “a jornada normal de trabalho não será inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos domingos e feriados”.
(...)
Embora se admita o aproveitamento do dia de trabalho com jornada inferior àquela definida no art. 33 da LEP, é necessário conhecer, com exatidão, o tempo de labor realizado pelo reeducando.
Assim, o atestado de trabalho, ou qualquer outro documento fornecido pelo diretor do presídio deve especificar a jornada diária desempenhada pelo apenado.
Somente diante dessa informação é que se poderá realizar o cálculo do benefício, na forma definida na lei.
Não por outro motivo é que o art. 129 da LEP determina que “a autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles” (sem destaque no original).
Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, com propriedade, esclarecem que a autoridade administrativa deve “manter no estabelecimento penal o registro do trabalho e do estudo desenvolvido no interior do estabelecimento penal como também as jornadas de trabalho externo”, pois “são a prova dos dias de trabalho ou estudo do condenado para que seja realizado o cálculo para a remição” (Execução Penal, 12a ed., Ed. Atlas, pág. 599).
Aliás, o Superior Tribunal entende que “a Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvidas pelo preso (AgRg no HC n. 351.918/SC, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/8/2016)" [...] (AgRg no AREsp 1345135/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) (sem destaque no original).
No caso sub examine, a remição de pena foi deferida com base no atestado de trabalho fornecido pelo diretor da unidade prisional, onde consta que o reeducando trabalhou 543 (quinhentos e quarenta e três) dias (p. 105-106 – id. 94032969).
O documento consignou ainda que, de dezembro/2017 a julho/2019, ele trabalhou da seguinte forma:
(...)
Como se percebe, o atestado de pena não discrimina a jornada de trabalho, de modo que é impossível determinar a carga horária diária executada pelo reeducando.
Ademais, nada foi dito a respeito do trabalho realizado aos sábados, que, como se sabe, em regra, tem a carga horaria reduzida para 4 (quatro) horas pela própria administração carcerária.
Diante do contexto delineado, fica claro que o atestado de trabalho – na forma em que foi confeccionado – não é idôneo para a remição de pena.” (Id. 74270270).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 126, § 1°, II, da Lei n. 7.210/84, sustenta o recorrente é suficiente a apresentação de atestado de trabalho fornecido pela direção do estabelecimento prisional com o registro dos períodos de labor e da respectiva quantidade de dias trabalhados, mesmo que sem a indicação da carga horária (jornada) diária executada, tendo em vista a especificidade das atividades laborais desenvolvidas.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça